Tribunal: TJBA
Processo: 0578996-78.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0578996-78.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO EXCELENCIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR

APELADO: JORGE MACHADO DA VASCO DA GAMA

Advogado(s)
:
PAULO JOSE OLIVEIRA ALVES, FABRICIO ZACCARELLI ASSIS DALTRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO COMERCIAL. RESTITUIÇÃO DE LUVAS. MULTA CONTRATUAL. RESCISÃO UNILATERAL PELA CONCEDENTE. CLÁUSULA EXPRESSA DE DEVOLUÇÃO DO VALOR INVESTIDO. INEXISTÊNCIA DE DISTRATO FORMAL. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A relação jurídica estabelecida entre as partes decorre de contrato de concessão de uso de espaço comercial, mediante pagamento de luvas no valor de R$ 90.000,00, com previsão expressa de restituição dessa quantia em caso de rescisão unilateral pela concedente.

2.

A alegação de distrato celebrado em 2013 não se comprova nos autos, inexistindo documento formal que demonstre a extinção do contrato original ou a celebração de novo instrumento.

3.

A cláusula que impõe à concedente o dever de devolver as luvas não é abusiva, mas representa alocação de riscos justa e previamente acordada, assegurando o equilíbrio contratual e a restituição do investimento realizado pelo cessionário.

4.

A resilição unilateral após uma década de exploração do ponto comercial, sem restituição da quantia investida, viola a boa-fé objetiva e configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), vedado pelo ordenamento jurídico.

5.

Mantida a condenação à devolução do valor pago a título de luvas, corrigido pelo IGP-M, e ao pagamento de multa contratual correspondente a três aluguéis mensais, conforme pactuado cujo valor corresponde ao último pago pela parte.

6.

Honorários majorados para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Apelação Cível nº. 0578996-78.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante e apelada as partes acima relacionadas.

ACORDAMos Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
emCONHECER E NEGAR PROVIMENTOAO RECURSO
, pelas razões a seguir expendidas no voto condutor.

VII